Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001193-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- INACIO BECKER
AGRAVADOS:- SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA e outros
Agravo de Instrumento n. 1001193-21.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Vila Rica que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Ressarcimento de Danos, indeferiu pedido de nova avaliação da área.
O agravante alega que o imóvel foi avaliado em R$920.000,00, porém se considerar a sua localização, o solo, vegetação, economia regional e outros fatos, o valor seria de R$ 3.350.141,00.
Aduz que por se tratar de área rural, a avaliação deve atender aos critérios estabelecidos nas normas da ABTN n. 14653/2004.
Afirma que há excesso de execução, e também aponta erro no cálculo, pois o elaborado pela contadoria judicial é de R$189.000,00, quando na verdade o débito deveria ser de R$147.169,37, atualizado até 24-2-2019.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de nova avaliação da área.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, já que, ainda que tenha sido expedida carta precatória para a expropriação do bem, são necessários alguns requisitos para a sua efetivação, que leva algum tempo.
Ademais, se for reconhecido o excesso de execução ou constatada a necessidade de nova avaliação, qualquer ato posterior a este Recurso, poderá ser anulado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator